Tribunal: STF
Processo: RHC 203031
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Costa de Vargas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 627.094/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes com a causa de aumento de pena do crime cometido nas imediações de escola). 
    A impetrante alega que existiria a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que o paciente teria preenchido todos os requisitos para o benefício, sendo que "se a palavra do policial não constitui prova contundente para aumentar a pena base (por supostamente o paciente integrar a facção criminosa indicada), causa estranheza que possa ser valorada para afastar a minorante em comento" (fls. 4-5). 
    Assevera que os processos em andamento, bem como a quantidade e variedade das drogas apreendidas — um tijolinho de maconha (5g), uma pedra de crack (0,1g) e trinta e duas buchas de cocaína (11g) — não têm o condão de afastar a incidência da minorante. 
    Assim, requer, em liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, e, por consequência, a readequação da pena e do regime inicial”. (eDOC 3, p. 52)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Em relação à dosimetria da pena na terceira fase, o acórdão impugnado destramou a controvérsia sob os seguintes fundamentos, os quais reitero: 
    "[...] 3. Em relação à punição, o recurso de Alex procede em parte. Sem uma prova contundente, apenas colhida na palavra de um policial que dizia conhecer Alex como integrante de uma facção criminosa (Bala na cara), o fato referido não poderia, por si só, aumentar a pena- base em um ano e três meses. 
    Portanto, estabeleço-a (pena-base) em cinco anos de reclusão, até porque o era menor de vinte e um anos na época. E com o aumento pelo artigo 40, a fixo em definitivo em seis anos e oito meses de reclusão. 
    Não beneficio o recorrente mencionado com a redução do § 4º do artigo 33, porque, ainda que a circunstância não teve o condão de aumentar a sua pena, o fato dos policiais informarem que ele fazia parte dos “Bala na cara”, é indicação, para os efeitos do parágrafo citado, que ele não faz jus ao benefício." (fl. 526) 
    Conforme relatado, a defesa busca a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a reforma do entendimento da instância ordinária constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. No caso, o acórdão consignou que há informação da polícia apontando que o réu participava de facção criminosa, indicativo de que integra organização criminosa ou de dedicação à atividade criminosa. Assim, vedada a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    […]
    Anoto que ficam inviabilizados os pedidos de fixação do regime aberto e de substituição da pena corporal, porquanto mantido o quantitativo da pena definitiva (6 anos e 8 meses de reclusão), a teor dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal – CP”. (eDOC 3, p. 76)
    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Como se vê, foi afastado o redutor porque o recorrente foi preso numa localidade controlada por organização criminosa (Bala na Cara) liderada por sujeito chamado “Sadol”, sem a autorização do qual não é possível vender drogas. A testemunha afirmou, em Juízo, que o recorrente é membro da referida organização. (eDOC 2, p. 146)
    Desse modo, presentes provas de que o recorrente se vincula à organização criminosa, não há margem para o provimento do recurso:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2021)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 192.659, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente